Tribunal: TJDFT
Processo: 0734941-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PRÁTICA ABUSIVA. LEI 14.046/2020. INAPLICABILIDADE AO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos pacotes de viagem com data flexível, o consumidor paga pelo serviço de forma adiantada e sugere datas para a realização da viagem dentro do período de validade de voucher. O fornecedor tenta adquirir passagens e hospedagens em preços promocionais no período de validade do voucher, preferencialmente próximo às datas sugeridas.
2. Na oferta, não há nenhuma garantia de que a viagem será concretizada no período de contratação. O período de validade do voucher é apenas para o consumidor, que deve escolher datas dentro dessa janela de tempo.
3. Nos casos em que o fornecedor não consegue comprar as passagens e a hospedagem com tarifas promocionais, ele estende o prazo de validade do voucher e reabre o prazo de indicação de datas pelo consumidor. Efetivamente, não há prazo final para o cumprimento da obrigação, pois ela pode ser prorrogada sucessivamente pelo fornecedor.
4. A conduta do fornecedor de deixar de estabelecer prazo final para o cumprimento da obrigação constitui prática abusiva, vedada pelo art. 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. A Lei 14.046/2020 foi promulgada no ápice da pandemia de Covid-19, momento em que as pessoas estavam em isolamento social, o que gerou a necessidade de adiamento ou de cancelamento de viagens e eventos. O diploma legal teve como objetivo proteger o setor de turismo e de cultura, dadas as condições excepcionais vividas à época.
6. A aplicação da Lei 14.046/2020 pressupõe que a pandemia impossibilite a prestação da obrigação na data especificada. No caso, o adiamento do pacote de viagem não tem como fundamento algum empecilho imposto pela pandemia de Covid-19, mas apenas a circunstância de a agravada não ter conseguido comprar passagens e hospedagem em preços promocionais.
7. Recurso conhecido e provido.